Tribunal: STF
Processo: Rcl 30168
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO: DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório 
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, em 12.4.2018, contra o seguinte acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quarta Região no Processo n. 0001219-08.2015.5.14.0002, pelo qual se teria descumprido a decisão deste Supremo Tribunal proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395-MC/DF:
    “PLANOS ECONÔMICOS. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 26,05% (Plano Verão). SUPRESSÃO OU CONGELAMENTO. ESTIPULAÇÃO POR MEIO DE LEI OU DECISÃO ADMINISTRATIVA. OFENSA À COISA JULGADA. Estabelecendo a decisão transitada em julgado o direito do obreiro a incorporação do índice de 26,05% (Plano Verão), a incidir sobre todas as verbas de natureza salarial, não pode o ente público, seja por meio de criação de novo regime jurídico, seja por ato administrativo, suprimir, alterar ou congelar o pagamento dessa parcela, sob pena de ofensa à coisa julgada, a qual é garantida constitucionalmente, nos termos do art. 5, inciso XXXVI, da CF. Recurso conhecido e parcialmente provido” (fl. 657, e-doc. 2).
    Consta do voto condutor do julgado a seguinte fundamentação:
    “Como se vê, conclui-se pela competência desta justiça laboral para a análise da matéria alusiva incorporação dos planos econômicos, isto mesmo diante da edição da lei que trata do regime estatutário dos servidores públicos federais (Lei. n. 8112/1990). 
    E não poderia ser outro o entendimento, pois a decisão que a Reclamante pretende cumprimento, por meio de ação autônoma, foi proferida por órgão dessa justiça especializada, proferida pela 3ª Vara do Trabalho de Porto Velho/RO, nos autos do processo 807/1991, a qual há muito transitou em julgado e garantiu o direito de os Reclamantes, inclusive ao Obreiro, a receberem da União os reajustes salariais ora pleiteados. 
    Em sendo assim, entendo pela procedência do pedido do Reclamante para reconhecer a competência dessa justiça especializa para análise da matéria dos autos, contudo, em que pese a parte tenha alegado a nulidade do julgado por ter reconhecido a incompetência, no caso em questão não se trata de reconhecimento de nulidade processual, uma vez que não qualquer vicio processual a ser reconhecido. 
    Ademais, em que pese tenha pleiteado a devolução dos autos para instância ordinária para realizar novo julgamento, entendo que tal pedido não atende a celeridade processual, pois a lide em questão está em condições de julgamento por esta instância revisora, considerando-se que a controvérsia dos autos versa sobre matéria eminentemente de direito, o que leva a aplicação do princípio da causa madura (art. 1.013, § 3º, NCPC). 
    A par do exposto, dou provimento ao recurso para declarar a competência material desta Justiça Especializada, para o fim de conhecer e julgar esta lide, a qual, por questão de celeridade processual e em respeito ao principio da causa madura, será analisa, em seguida, por esta mesma instância revisora” (fl. 359, e-doc. 2).
    2. A reclamante alega que “o acórdão, ora reclamado, advoga a tese de que é competente a justiça do trabalho para exame de coisa julgada trabalhista no que toca a incorporação do reajuste de 26,05 % [decorrentes da] recomposição salarial referente ao Plano Verão [deferida na] sentença proferida nos autos n. 807/91, que tramitou na 3ª Junta de Conciliação e Julgamento de Porto Velho” (fls. 2-3, e-doc. 1).
    Argumenta que “o que aqui se discute é a ausência de competência da Justiça do Trabalho para definir os limites dos efeitos da decisão do Tribunal de Contas da União sobre o regime jurídico da aposentadoria da servidora” (fl. 5, e-doc. 1).
    Aponta “violação à autoridade do acórdão do Supremo Tribunal Federal na ADI 3.395-MC/DF, apta a justificar o ajuizamento de reclamação constitucional, uma vez que a Justiça Laboral se declarou competente para processar e julgar ação na qual se discute vencimentos decorrentes de relação jurídica jurídico estatutária entre o ente público e seu servidor” (sic, fl. 7, e-doc. 1).
    Requer medida liminar “para suspender imediatamente o curso do processo, com o intuito de evitar que novas decisões sejam proferidas por órgão judiciário absolutamente incompetente ” (fl. 8, e-doc. 1)
    Pede “a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, bem como determinar a remessa do processo nº 0001219-08.2015.5.14.0002 à Justiça Comum Federal” (fl. 8, e-doc. 1).
    Em 23.4.2018, o Ministro Dias Toffoli, então Relator, deferiu a tutela de urgência, determinou a citação dos beneficiários para conhecimento da decisão reclamada, requisitou informações à autoridade reclamada e deu vista à Procuradoria-Geral da República (e-doc. 6). 
    Em 31.5.2018, Sindicato dos Servidores Públicos Federais em Rondônia – SINDSEF apresentou contestação (e-doc. 48).
    Em 13.5.2020, a Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal certificou que, “até o dia 12.5.2020, não foram oferecidas contestações pelas 19 beneficiárias (CPC, art. 231, §1º), exceto pelo interessado Sindicato dos Servidores Públicos Federais em Rondônia – SINDSEF”.
    Em 22.6.2020, a Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da presente reclamação (e-doc. 119).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao processar reclamação trabalhista na qual se controverte sobre a eficácia de decisão pela qual determinado o pagamento de percentual decorrente de plano econômico em período anterior à promulgação da Lei n. 8.112/1990, o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região teria descumprido a decisão do Supremo Tribunal Federal proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395.
    Ao deferir a medida liminar na presente reclamação, o Ministro Dias Toffoli assentou:
    “Na origem, cuida-se de reclamação trabalhista proposta pelo SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS NO ESTADO DE RONDÔNIA (SINDSEF) com o objetivo de condenar a FUNASA ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas relativas aos valores incorporados por meio de sentença judicial transitada em julgado, no Processo nº 807/1991, da 3ª Junta de Conciliação e Julgamento de Porto Velho/RO, que, na ocasião, assentou que o índice de 26,05% incidente sobre o salário de fevereiro de 1988, decorrente de planos econômicos, os quais deveriam incidir sobre a integralidade dos vencimentos. 
    Todavia, em março de 2008, a FUNASA passou a pagar os servidores em montante nominalmente fixado, em observância à determinação do TCU no Acórdão nº 2.161/2005. Assim, o índice deixara de incidir sobre as majorações dos vencimentos e de demais verbas de caráter salarial. 
    A FUNASA sustenta que, estando-se diante de servidores vinculados à Administração por relação estatutária, a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça comum, mesmo se tratando de lide cujo objetivo é fazer valer a coisa materialmente julgada em sede trabalhista.
    Assinala-se como ato reclamado decisão proferida pela 1ª TURMA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO, em que reconhecida a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda que versa sobre o pagamento de diferenças salariais de servidores públicos federais, após a edição da Lei nº 8.112/90, porquanto, entendeu-se se tratar de controvérsia proveniente de decisão exarada por aquela mesma Justiça Especializada.
      Prefacialmente, ressalto que se revela incontroversa a existência de vínculo estatutário entre os substituídos do SINDSEF e a Fundação Nacional de Saúde no momento do ajuizamento da Reclamação Trabalhista nº 0001219-08.2015.5.14.0002, tendo em vista serem servidores públicos federais, regidos pela Lei nº 8.112/1990, e a ação proposta no ano de 2015. Assim, concluo pela aderência estrita do objeto reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF - ADI nº 3.395/DF-MC Não se pode perder de vista, entretanto, o pacífico entendimento do STF no sentido de que os efeitos da decisão proferida pela Justiça do Trabalho “ficam limitados ao início da vigência da lei que modificou o regime de trabalho (de celetista para estatutário)” (RE nº 447.592/RS-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 3/9/13).
    Tecidas breves considerações, faço ressalva para a particularidade existente no caso sub examine, cuja discussão relaciona-se à parcela incorporada quando os servidores encontravam-se regidos pelo regime celetista, necessitando-se delimitar, por conseguinte, a competência da Justiça trabalhista e da Justiça comum para julgar a demanda (…)
    Assim, não sendo desvirtuada ante a existência de debate relacionado a verbas trabalhistas, a fixação da esfera jurisdicional competente para conhecer de lide envolvendo o Poder Publico está pautada na natureza do vínculo existente com o trabalhador, vigente ao tempo da propositura da ação (…)
    Entendo que compete à Justiça comum constituir direito em favor de servidor submetido ao regime estatutário no momento do oferecimento da ação, ainda que retroativo ao período celetista, uma vez que somente a essa Justiça compete pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público, fundadas em vínculo jurídico-administrativo” (DJe 24.4.2018).
    Em 21.11.2017, ao examinar o Agravo Regimental na Reclamação n. 26.064, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar reclamação trabalhista ajuizada com o objetivo de afastar a incidência do Acórdão n. 2.161/2005 do Tribunal de Contas da União e assegurar o cumprimento de sentença pela qual determinado o pagamento de percentuais decorrentes de plano econômico do período anterior à mudança para o regime estatutário. Esta a síntese do julgado:
    “Agravo regimental na reclamação. ADI nº 3.395/DF-MC. Demanda proposta contra atuação da Administração Pública no sentido de se proceder à adequação do pagamento de vantagem ou parcela deferida por decisão judicial aos regimes remuneratórios vigentes após a transposição do vínculo celetista para o estatutário. Parcela remuneratória paga em rubrica pré-determinada no contracheque, de acordo com o Acórdão TCU nº 2.161/2005. Causa de pedir relacionada a relação jurídico-administrativa. Competência da Justiça comum federal. Agravo regimental provido. 1. Ausente o direito adquirido de servidor público a regime jurídico de cálculo de remuneração, é legítima a autuação administrativa no sentido de se proceder ao recálculo do valor nominal da vantagem ou parcela deferida por decisão judicial (observadas as circunstâncias fáticas e jurídicas em que fundado o direito pleiteado na ação judicial de referência), acrescentando-se a esse valor os reajustes gerais do salário deferidos ao longo do tempo e subtraindo-se eventuais aumentos decorrentes de novas estruturas remuneratórias criadas por lei, até a absorção integral da vantagem. Precedentes. 2. À Justiça comum compete conhecer de pedido apresentado por trabalhador contratado sob o regime da CLT, mas regido por lei que instituiu o regime estatutário no âmbito do ente público, com o objetivo de receber diferenças salarias originadas no primeiro período 3. Agravo regimental provido” (DJe 20.2.2018).
    5. A espécie em exame versa sobre a mesma controvérsia jurídica, devendo por isso ter o mesmo desfecho. 
    6. A pretensão jurídica deduzida na ação subjacente não se dirige à execução de título judicial obtido em ação trabalhista. A questão controvertida circunscreve-se à submissão de servidores públicos federais ao entendimento fixado pelo Tribunal de Contas da União (Acórdão TCU n. 2.161/2005) sobre a forma de processamento e pagamento de vantagem pessoal (diferenças de plano econômico) oriunda de título judicial transitado em julgado, controvérsia cujo desate desborda da competência da Justiça do Trabalho. A controvérsia tem contornos administrativos e se estabelece entre a entidade estatal e servidores públicos federais (substituídos), não comportando discussão na Justiça trabalhista.
    7. Sobre esse ponto específico, ao examinar a Reclamação n. 26.832, o Ministro Roberto Barroso asseverou:
    “8. O Tribunal de Contas da União, na análise da legalidade de atos de aposentadoria de servidores públicos, tem aplicado a metodologia de cálculo estabelecida no Acórdão TCU nº 2.161/2005 (relativo aos pagamentos do pessoal da Administração Federal), pela qual as rubricas referentes às sentenças judiciais devem ser pagas em valores nominais, e não com base na aplicação contínua e automática de percentuais parametrizados sobre todas as parcelas salariais do servidor, nem devem incidir sobre vantagens criadas por novos planos de carreira após o provimento judicial. Essa posição foi a adotada no caso dos autos e, conforme jurisprudência do STF, não implica afronta à coisa julgada (...)
    9. Ressalta-se que o Plenário desta Corte, em recente julgamento realizado sob regime de repercussão geral, decidiu que a sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos (RE 596.663, Rel. p/ acórdão Min. Teori Zavascki).
    10. Nessa linha, a inexistência de ofensa à coisa julgada prejudica a premissa da Justiça do Trabalho para fundamentar sua competência para julgar o caso. Em outras palavras, o que se discute não é a parcela relativa ao vínculo de emprego original dos servidores transpostos, mas o suposto direito a rubrica incorporada à remuneração de servidor efetivo, hipótese de competência da Justiça Comum.
    11. Assim, considerando que o problema ora em discussão se refere ao regime jurídico-administrativo de servidores públicos federais, deve ser afirmada a competência da Justiça Federal para apreciar a questão” (DJe 2.4.2018).
    8. Ao examinar processo análogo ao presente, no qual a demanda na origem foi instaurada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – SINDSEF com o objetivo de afastar a incidência do entendimento fixado pelo Tribunal de Contas da União quanto ao pagamento de vantagens pessoais decorrentes de planos econômicos, neguei seguimento à Reclamação n. 31.577 (DJe 7.8.2019).
    9. Pelo exposto, caracterizado o desrespeito ao decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, julgo procedente a presente reclamação, declaro a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o Processo n. 0001219-08.2015.5.14.0002 e determino a remessa dos autos à Justiça comum Federal para decidir como de direito.
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de julho de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
 Relatora